Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de nulidade do EDITAL DE CONVOCAÇÃO No 03/2025 da XXVI Assembleia Geral Ordinária do SINDMPU. O agravante sustentou a existência de vícios formais na convocação da assembleia, em especial a ausência de consulta prévia ao Colégio de Diretores, bem como defendeu a necessidade de ampliação do período da assembleia e a inclusão de pauta específica para eleição de nova Comissão Eleitoral Nacional. Requereu a suspensão dos efeitos do edital e a determinação de nova convocação com correções formais e materiais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito que justifique a suspensão dos efeitos do edital de convocação da XXVI Assembleia Geral Ordinária do SINDMPU; (ii) estabelecer se os vícios apontados pelo agravante configuram, em sede de cognição sumária, descumprimento estatutário suficiente para concessão de tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. O estatuto do SINDMPU prevê o Colégio de Diretores como instância consultiva nas atividades de elaboração do plano de gestão anual, construção da proposta orçamentária e elaboração do edital de convocação da assembleia (art. 50, I), não sendo exigida sua manifestação vinculante ou prévia para validade do edital.
5. A análise das alegações do agravante demanda dilação probatória, não sendo possível comprovar de plano eventual descumprimento estatutário, de modo que o juízo sumário de cognição não autoriza o deferimento da tutela pleiteada.
6. A decisão agravada se fundamenta na ausência de prova idônea a demonstrar as irregularidades alegadas, sendo legítima a manutenção do indeferimento da medida urgente até ulterior instrução e julgamento de mérito.
IV. Dispositivo
7. 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.